Tribunal: TJMT
Processo: 1031768-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031768-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0001-07 (EMBARGANTE), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME - CNPJ: 09.319.171/0001-52 (EMBARGADO), D. F. DE QUEIROZ CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 26.599.654/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZILDA DE OLIVEIRA BEBER RODRIGUES BARBOSA - CPF: 046.954.748-08 (ADVOGADO), RENNATYEL HIGOR GOMES DE FREITAS - CPF: 057.014.501-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a a
gravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça e do precedente firmado no REsp 1.933.995-SP, que tratam da possibilidade de prosseguimento de execuções de garantias prestadas por terceiros não sujeitos à recuperação judicial.

Sustenta que o imóvel objeto da garantia fiduciária pertence a terceiros que não estão em recuperação judicial, o que afastaria a submissão da garantia aos efeitos do processo
recuperacional
. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e a concessão de efeitos infringentes aos embargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante pretende que este Tribunal se manifeste expressamente sobre a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem o cumprimento das garantias prestadas por terceiros.

A embargante pretende que este Tribunal se manifeste expressamente acerca da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento das execuções, tampouco o cumprimento das garantias prestadas por terceiros.

Constou no aresto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.947.284/MT, reformou acórdão deste Tribunal que havia reconhecido a natureza extraconcursal do crédito sub judice (RAI no 1018097-53.2020.8.11.0000), determinando a manutenção do crédito da embargante no âmbito da recuperação judicial, nos termos da segunda lista de credores apresentada pelo administrador judicial, com o reconhecimento de sua natureza concursal quirografária.

Referida decisão transitou em julgado em 22.09.2025 e vincula as partes.

Não obstante, a fim de resguardar plenamente o contraditório e evitar indevida supressão de instância, o aresto consignou que as consequências jurídicas decorrentes da reclassificação do crédito promovida pelo STJ deveriam ser examinadas pelo juízo de primeiro grau.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada que suspendeu o leilão, evitando-se, com isso, o risco de irreversibilidade da medida, ínsito ao pedido do embargante no sentido de que fossem mantidos os atos de alienação do imóvel.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a
decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026